Tribunal: TJSP
Processo: 2257042-28.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Documento trazido aos autos que não constitui elemento substancial ou formalmente novo apto a lastrear a ação revisional – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Documento trazido aos autos que não constitui elemento substancial ou formalmente novo apto a lastrear a ação revisional – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.